Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700174-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ELIANE ELISABETH SIVINSKI PETRY DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de no 0762729-35.2022.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante informa que nos autos originais, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo rejeitada, sob o argumento que não houve o cumprimento integral da obrigação estipulada na sentença. Afirma ainda que o agravante foi desleal ao afirmar que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, aplicando por litigância de má fé. Afirma que a obrigação foi totalmente cumprida, devendo, portanto, afastada a multa, ou subsidiariamente, afastar a multa diante da indiscutível ausência de notificação pessoal do agravante. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 55481489. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Não restou esclarecido se a agravante realmente realizou a transferência das ações para a carteira da agravada, pois, consultando os autos originais, verifico que a transferência deveria ser realizada para a Instituição XP Investimentos, em nome da agravada. Em relação a multa, deverá primeiro ser esclarecido se houve ou não o cumprimento da obrigação. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, requerendo as informações. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito